Tribunal: STF
Processo: HC 199682
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Borges Velho contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no RHC 139.114/RS (documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que, 
    “[no] presente Writ, discutir-se-á as seguintes questões, todas elas capazes de muito bem fundamentar a concessão da ordem, inclusive, liminarmente:
    I - Ausência de fundamentação concreta para a prisão.
    II - Impossibilidade de o Tribunal complementar fundamentos do decreto prisional.
    III - Desnecessidade da preventiva no caso concreto.
    IV - Possibilidade de extensão da ordem de Habeas Corpus do STJ.
    V - Excesso de prazo para formação da culpa – 2 ANOS E 2 MESES” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “[...] seja conhecido o Writ, concedendo a liminar para determinar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelar diversa. Ao final, após prestadas as informações e com o parecer ministerial, requer-se a final concessão da ordem” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Consigno, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido: HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma; e HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. HIPÓTESES FÁTICAS DISTINTAS. NÃO CABIMENTO. REVALIDAÇÃO DA PRISÃO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CUSTÓDIA MANTIDA. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. QUESTÃO NÃO DEBATIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
    3. Se as hipóteses fáticas são distintas, não há como estender os efeitos da ordem concedida a corréu, nos moldes previstos no art. 580 do Código de Processo Penal.
    4. A complexidade do feito, com pluralidade de réus (quatro), onde se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual, não demonstra, pela marcha processual, demora injustificada imputável à Judiciário, mormente se já designada audiência de instrução e julgamento.
    5. A reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que ‘eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’ (AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).
    6. A controvérsia relativa à aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ não foi debatida pelo Tribunal de origem, não podendo ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    7. Agravo regimental improvido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 17).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.
    Assento, por fim, que “[competente] para apreciar a extensão é o órgão jurisdicional que concedeu o benefício a outro corréu” (HC 82.582/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator